Tribunal: TJMT
Processo: 1065618-89.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1065618-89.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), WANESSA LORENA DE NOBREGA FERNANDES - CPF: 903.580.401-59 (APELADO), SABRINA ANDREAZZA RIBEIRO - CPF: 305.806.408-09 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), WANESSA LORENA DE NOBREGA FERNANDES - CPF: 903.580.401-59 (APELANTE), SABRINA ANDREAZZA RIBEIRO - CPF: 305.806.408-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1o RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E 2o RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MATÉRIA DE DIREITO E PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. INÉPCIA DA INICIAL E NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. DADOS SUFICIENTES PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO. MORA COMPROVADA NOS TERMOS DO TEMA 1.132/STJ. REVISÃO DO CONTRATO. IMPENHORABILIDADE DO BEM. INSTRUMENTO DE TRABALHO. INAPLICABILIDADE. ART. 833, § 1o, DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO DEMONSTRADA. TARIFA DE CADASTRO E DE SERVIÇO ACESSÓRIO. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO MÊS. PATAMAR MANIFESTAMENTE EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL.
1o

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 2o

APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pela instituição financeira e pela devedora contra sentença que, em Ação de Busca e Apreensão com Reconvenção, julgou parcialmente procedentes os pedidos para consolidar a posse do veículo em favor do credor e reduzir os juros moratórios para 1% ao mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (ii) verificar a validade da constituição em mora do devedor; (iii) analisar a aplicabilidade da tese de impenhorabilidade do bem; (iv) examinar a legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal, das tarifas de cadastro, avaliação, registro e do seguro prestamista; (v) avaliar a legalidade da cláusula que fixa juros moratórios em 6% ao mês.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida é de direito e os documentos nos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

A constituição em mora é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço informado no contrato, sendo irrelevantes pequenas divergências em números de controle interno se outros elementos permitem a identificação da dívida.

A impenhorabilidade de bem tido como instrumento de trabalho não é oponível à execução de dívida contraída para a sua própria aquisição, conforme exceção prevista no art. 833, § 1o, do CPC.

A revisão dos juros remuneratórios é excepcional e exige a demonstração de abusividade manifesta, não bastando a mera superioridade da taxa contratada em relação à taxa média de mercado.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, o que se considera preenchido quando a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal.

A cobrança de tarifa de avaliação de bem é abusiva quando a instituição financeira não comprova a efetiva prestação do serviço, ônus que lhe incumbe.

Configura venda casada a imposição de seguro prestamista quando não é comprovado que ao consumidor foi dada a liberdade de contratar com seguradora de sua escolha.

O reconhecimento da abusividade de encargos acessórios, como tarifas e seguro, não descaracteriza a mora do devedor quando mantida a legalidade dos encargos do período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização).

É abusiva e desproporcional a cláusula que estipula juros moratórios em 6% ao mês, devendo ser reduzida ao patamar legal de 1% ao mês para reequilibrar a relação contratual.

IV. DISPOSITIVO

1o apelo desprovido. 2o apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1065618-89.2025.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o feito e parcialmente procedente a reconvenção apresentada pela requerida, exclusivamente para reduzir os juros moratórios para 1% ao mês, mantendo os demais termos do contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem cuja apreensão liminar tornou definitiva. Ao final, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

Em suas razões, o 1o apelante aduz que a sentença merece reforma no tocante à limitação dos juros moratórios em 1% ao mês, pois a cláusula contratual que estabeleceu juros moratórios de 6% ao mês é válida e eficaz, não havendo qualquer ilegalidade em sua cobrança.

Argumenta que o artigo 406 do Código Civil estabelece que os juros moratórios legais somente são aplicáveis quando não forem convencionados ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, o que não é o caso dos autos, onde houve expressa pactuação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedente a demanda, restabelecendo os juros moratórios convencionados de 6% ao mês.

A 2a apelante aduz que houve cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, pois a sentença foi proferida sem oportunizar à apelante a produção de provas indispensáveis à elucidação dos fatos, além de não haver a devida apreciação de pedidos essenciais formulados ao longo do processo.

Sustenta que a petição inicial é inepta por falta de causa de pedir, uma vez que há divergência entre o número do contrato indicado na inicial (0000054009940) e o número constante na cédula de crédito bancário (634692), o que impossibilita o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que a notificação extrajudicial é irregular, pois não informou o valor supostamente devido pela apelante nas parcelas mencionadas, tampouco indicou a origem da mora, limitando-se a mencionar apenas o mês de vencimento, além de apresentar divergência quanto ao número do contrato.

Afirma que o veículo apreendido é utilizado como instrumento de trabalho, sendo indispensável para o exercício de sua atividade profissional, o que atrairia a aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC.

Alega que o banco apelado adotou comportamento contraditório ao manter tratativas de negociação extrajudicial após o ajuizamento da ação e a concessão da liminar, gerando legítima expectativa de preservação do contrato.

Aponta que há abusividade na taxa de juros remuneratórios praticada pelo banco, que é 8,37% maior que a taxa média do mercado, bem como na capitalização mensal de juros, que não foi informada de maneira adequada no contrato.

Ressalta que as tarifas administrativas cobradas (cadastro, avaliação do bem e serviços de terceiro genéricos) são abusivas, pois não houve comprovação da efetiva prestação dos serviços, configurando repasse indevido de custos administrativos ao consumidor.

Discorre que a cláusula que impôs a contratação do seguro no valor de R$ 2.780,57 é nula, pois configura venda casada, uma vez que a apelante não foi previamente informada sobre essa contratação, tampouco teve a oportunidade de manifestar sua concordância ou escolher livremente a seguradora.

Defende que faz jus à repetição do indébito em dobro nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, bem como à indenização por danos morais, em razão da apreensão indevida do veículo, que causou intenso sofrimento psíquico e moral.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa ou, alternativamente, reformá-la para julgar improcedente a ação de busca e apreensão, reconhecendo a inépcia da inicial, a nulidade da notificação extrajudicial, a impenhorabilidade do veículo utilizado como instrumento de trabalho e o comportamento contraditório do apelado, bem como a abusividade da taxa de juros remuneratórios, da capitalização mensal de juros, das tarifas administrativas e do seguro, determinando a devolução do veículo ou, na impossibilidade, a conversão do feito em perdas e danos acrescido da multa de 50% prevista no art. 3o, §6o, do Decreto-Lei 911/69.

Contrarrazões apresentadas no ID 326122901 e 327042886.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. Por questão de prejudicialidade e ordem lógica, passo à análise conjunta dos apelos, iniciando pelas teses arguidas pela devedora, Sra. Wanessa Lorena de Nobrega Fernandes, por sua maior abrangência.

Do recurso de Wanessa Lorena de Nobrega Fernandes

Da preliminar de cerceamento de defesa

O magistrado é o destinatário das provas e a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil (CPC).

Nessa perspectiva, a instrução probatória não constitui um fim em si mesma, mas um meio para elucidar os pontos controvertidos da causa. Sua realização está condicionada não apenas à possibilidade jurídica, mas também à relevância e ao interesse concreto para o deslinde da controvérsia.

No caso em tela, a apelante alega de forma genérica a necessidade de dilação probatória, sem, contudo, especificar quais provas seriam imprescindíveis e de que modo poderiam alterar o resultado do julgamento. Não basta o mero requerimento; incumbe à parte demonstrar a utilidade do ato processual pretendido e o prejuízo concreto decorrente de sua não realização, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, o entendimento predominante é pela desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já produzidas se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. SÚMULA 7 DO STJ. CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC quando as controvérsias postas nos autos foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada e clara, apenas em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente. 2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes
. 3. Modificar a conclusão do Juízo de piso e do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento da lide implica reexame de fatos e provas, o que é vedado em face do teor da Súmula 7 do STJ. 4. Conforme a dicção do § 3o do art. 938 do CPC, a possibilidade de conversão do julgamento em diligência decorre da necessidade de produção de prova, o que não se observa na hipótese vertente, na medida em que os documentos colacionados pelas partes foram considerados verídicos e suficientes pelo magistrado para a solução da controvérsia. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1727424 DF 2017/0305029-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022)

Portanto, sendo as provas documentais já coligidas aos autos suficientes para formar o convencimento do julgador, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, mas sim medida de celeridade e efetividade processual.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

Das preliminares de inépcia da inicial e nulidade da notificação

A alegada divergência entre os números de contrato nos documentos que instruem a inicial não é suficiente para macular a petição inicial.

A Cédula de Crédito Bancário está devidamente preenchida com os dados da apelante, contém sua assinatura digital e individualiza o bem financiado. Ademais, o gravame em favor da instituição financeira consta no registro do veículo, vinculando inequivocamente a garantia à operação de crédito.

A existência de diferentes códigos de controle interno (número da proposta, número do plano, número do contrato) não invalida a causa de pedir, que se funda na relação jurídica material comprovada e no inadimplemento confessado.

Quanto à notificação extrajudicial, a parte apelada anexou comprovante de envio ao endereço indicado no contrato, documento que preenche os requisitos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, firmou a tese de que
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.

Ademais, a própria apelante reconhece sua inadimplência ao afirmar que se encontrava em tratativas extrajudiciais para regularizar o débito, o que reforça a higidez da mora e torna contraditória a alegação de que não foi devidamente constituída.

Do mérito

Trata-se de apelação cível interposta em Ação de Busca e Apreensão cujo objeto é a Cédula de Crédito Bancário para a aquisição de veículo, firmado entre as partes em 02/2025, no valor de R$ 80.501,76, com pagamento de 36 parcelas de R$ 2.236,16 (ID 326122483).

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido principal para consolidar a posse e a propriedade do veículo nas mãos da instituição financeira e, em reconvenção, acolheu parcialmente o pleito da devedora, unicamente para reduzir os juros moratórios de 6% para 1% ao mês, condenando-a ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Superadas as questões preliminares, adentro ao mérito das teses revisionais e defensivas.

Do comportamento contraditório e das tratativas extrajudiciais

A alegação de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) também não prospera.

Nada impede que a instituição financeira se valha de meios judiciais e extrajudiciais de forma simultânea para a cobrança do crédito inadimplido.

A negociação extrajudicial, longe de ser um ato contraditório, representa uma tentativa de solução amigável do conflito, em consonância com os princípios da cooperação e da boa-fé. Tal conduta não impede ou prejudica, por si só, o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sobretudo quando não consolidada qualquer transação formal ou novação da dívida, o que não ocorreu nos autos.

Da impenhorabilidade do bem

O § 1o do art. 833 do CPC estabelece, de forma expressa, que a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. No caso em tela, o veículo foi objeto de Cédula de Crédito Bancário cuja finalidade era exatamente o seu financiamento.

Admitir a impenhorabilidade nesta hipótese significaria esvaziar a própria garantia fiduciária, permitindo que o devedor usufrua do bem sem a devida contraprestação, em flagrante violação à boa-fé contratual e ao equilíbrio da relação jurídica.

Juros Remuneratórios

No que se refere à alegação de juros abusivos, o STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que a revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é medida excepcional e depende da demonstração cabal de abusividade.

O simples fato de a taxa contratada ser superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central não é, por si só, suficiente para caracterizar tal abusividade, uma vez que, conforme o que ficou assentado no julgamento do recurso repetitivo (REsp. 1.061.530/RS),
“a alteração das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos bancários
depende da demonstração cabal de abuso
, o qual deve ser apurado pelo juiz em face do caso concreto, tendo em conta a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira credora (esse custo varia entre os agentes do mercado financeiro), e sobretudo o risco envolvido na operação, aqui considerado histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação, entre outras peculiaridades do caso em julgamento
” (REsp n. 1.821.182/RS, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Além disso, o STJ já decidiu que não é suficiente para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios (REsp n. 2.009.614/SC, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022):

a) a menção genérica às “circunstâncias da causa” – ou outra expressão equivalente;

b)
o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN;
e

c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

In casu
, a autora defende a revisão do percentual remuneratório contratado sob o argumento de que a taxa de juros de 2,33% ao mês diverge da média de mercado de e 2,15% ao mês apurada pelo Banco Central à época.

Todavia, como dito acima, essa diferença não caracteriza, por si só, desvantagem exorbitante, especialmente na ausência de comprovação de outros fatores, como o histórico de crédito do devedor, o relacionamento com o banco ou as garantias oferecidas.

Por conseguinte, a simples divergência entre a taxa contratada e a média de mercado não justifica a revisão do contrato, uma vez que a referida média possui caráter meramente referencial, sem obrigatoriedade de aplicação automática para caracterização de abusividade.

Capitalização de Juros

No que diz respeito à capitalização de juros, o STJ reconhece a licitude quando expressamente pactuada, hipótese que ocorre quando a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal.

O tema está, inclusive, sumulado:

Súmula no 541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

No contrato em análise, a taxa de juros mensal foi fixada em 2,33% e a anual em 31,84%%. Um simples cálculo aritmético demonstra que o duodécuplo da taxa mensal corresponde a 27,96%. Como a taxa anual pactuada (31,84%) é superior a este valor, está configurada a pactuação expressa da capitalização de juros, nos exatos termos da Súmula 541 do STJ.

Tarifa de Cadastro

A cobrança da tarifa de cadastro é permitida, conforme tese firmada pelo STJ no julgamento dos REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, desde que cobrada apenas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, como no caso em tela, e ressalvada a demonstração de abusividade.

Confira o aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAC - TARIFA DE CADASTRO. DATA DO CONTRATO. SÚMULA No 5/STJ. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA. 1. É possível a cobrança das tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC) nos contratos celebrados até 30/4/2008. 2.
Com a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/4/2008, permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, salvo demonstração de efetiva abusividade no caso concreto.
3. O tribunal de origem não menciona a data em que foi celebrado o contrato bancário. Ante a incidência da Súmula no 5/STJ, inviável a cobrança da tarifa de cadastro. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 357.178/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 30/10/2014) (destaquei).

A apelante não logrou êxito em demonstrar que o valor cobrado destoa da média praticada pelo mercado para operações similares, não se desincumbindo de seu ônus probatório.

Da tarifa de avaliação do bem

Neste ponto, assiste razão à apelante. O STJ, no REsp 1.578.553/SP (Tema 958), condicionou a validade da cobrança da tarifa de avaliação à efetiva prestação do serviço. Compete à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a realização da avaliação, o que não ocorreu. Não há nos autos qualquer laudo ou documento análogo que demonstre uma análise criteriosa do veículo. A mera previsão contratual não legitima a cobrança por um serviço não comprovado.

Portanto, a cobrança é indevida e o valor correspondente deve ser restituído.

Tarifa de registro de contrato e despesas do emitente

A questão relativa à tarifa de registro de contrato também foi discutida pelo STJ no repetitivo REsp 1.578.553/SP (Tema 958), sendo considerada válida, exceto em duas situações: quando o serviço não for efetivamente prestado ou quando houver onerosidade excessiva

Conforme consta dos autos (ID 326122484), o gravame foi devidamente registrado junto ao órgão de trânsito, comprovando a prestação do serviço e legitimando a cobrança.

Do seguro prestamista

No que tange ao seguro avençado, o STJ também tem tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972).

Segue o julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446)

Para a validade desta contratação, os ministros consignaram o seguinte:

“(...)
Nesse passo, a primeira questão que vem à tona, como bem apontaram o MPF e a DPE-SP, é a proibição da venda casada
, prevista no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (...).

No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa (...).

(...)

Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.

Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
. (...) “

Nesta demanda, não consta dos autos a adesão ao seguro de proteção financeira se deu por meio de proposta apartada, bem como não há qualquer comprovação de que foi ofertada ao consumidor a possibilidade de contratação com seguradora diversa daquela indicada pela Financeira (BNP Paribas).

Essa prática restringe a liberdade de escolha e configura a vedada venda casada (art. 39, I, do CDC). Assim, a cláusula é nula, e o valor pago a este título deve ser restituído.

Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro prestamista, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

(N.U 1000484-42.2023.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

Tarifa de acessórios

A impugnação à cobrança de "acessórios" refere-se, conforme documento de ID 326122885, ao serviço "carbank autoreparo", um serviço de assistência automotiva cuja contratação foi formalizada em termo próprio e assinado pela consumidora. Tratando-se de serviço distinto e opcional, sua cobrança é legítima.

Da repetição do indébito

Reconhecida a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação e do Seguro, impõe-se a restituição dos valores. Contudo, a devolução deve ocorrer de forma simples, e não em dobro.

Esta Câmara firmou o entendimento de que a repetição dobrada, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de má-fé do credor, o que não se presume e não restou evidenciado nos autos, uma vez que não há elementos que demonstrem o dolo específico de lesar o consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS – TARIFA BANCÁRIA – “CESTA EXCLUSIVE” – DESCONTO EM CONTA CORRENTE – COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.
É cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente da conta-corrente, na sua forma simples, ante a ausência da comprovação da má-fé.
Considerando que ambas as partes decaíram de parte dos seus pedidos, houve a sucumbência recíproca, devendo o ônus ser suportado por ambas as partes.(N.U 1000413-45.2021.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

Dos Danos Morais

Da mesma forma, o pedido de indenização por danos morais não procede. A cobrança de encargos acessórios, ainda que posteriormente declarados abusivos, insere-se no âmbito do descumprimento contratual que, por si só, não gera lesão a direito da personalidade, configurando mero aborrecimento.

Da Descaracterização da Mora

Por fim, cumpre assentar que o reconhecimento da abusividade de encargos acessórios (tarifas e seguro) não tem o condão de descaracterizar a mora.

Conforme orientação do STJ (Tema 972), a mora somente é afastada quando há cobrança de encargos abusivos no chamado "período da normalidade contratual", o que se refere aos juros remuneratórios e à sua capitalização. Tendo sido ambos considerados válidos no presente caso, a mora da devedora permanece hígida, o que legitima a procedência da ação de busca e apreensão.

Do Recurso de Apelação do Banco Volkswagen S/A

Da limitação da taxa de juros moratórios.

A estipulação de juros moratórios no patamar de 6% ao mês (72% ao ano), cumulados com juros remuneratórios e multa, revela-se manifestamente excessiva e desproporcional, além de violar o enunciado da Súmula 379 do STJ, que fixa o teto de 1% ao mês.

Tal percentual extrapola a finalidade meramente indenizatória da mora, convertendo-se em fonte de enriquecimento sem causa para o credor e impondo ao consumidor uma penalidade desmesurada.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – TEMA 1.132/STJ – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DO CONTRATO – LEGALIDADE – PERÍODO DA ANORMALIDADE – COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, MULTA E JUROS MORATÓRIOS EM 6% –
ABUSIVIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal quando a apelação impugna, de forma suficiente, os fundamentos essenciais da sentença, permitindo o controle da legalidade da decisão recorrida. A mora restou validamente constituída com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual da devedora, conforme entendimento firmado no Tema 1.132/STJ. Os juros remuneratórios contratados em patamar compatível com a média de mercado não configuram abusividade. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos da jurisprudência do STJ. São legítimas as cobranças da tarifa de cadastro e da despesa de registro do contrato, quando demonstrada sua previsão contratual e efetiva prestação do serviço.
Reconhece-se a abusividade da cláusula contratual que estipula juros moratórios de 6% ao mês, devendo ser limitada a 1% ao mês, conforme a Súmula 379/STJ.
Mantém o indeferimento da assistência judiciária diante da ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.

(N.U 1018897-33.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

A decisão do juízo
a quo
de reduzir os juros moratórios para o patamar legal de 1% ao mês mostra-se correta e alinhada à jurisprudência desta Câmara, que busca reequilibrar a relação contratual e coibir abusos. Portanto, a sentença deve ser mantida neste ponto.

Dispositivo.

Com estas considerações,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação e, no mérito:

a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por WANESSA LORENA DE NOBREGA FERNANDES, para reformar em parte a sentença e, no âmbito da reconvenção, declarar a abusividade da cobrança da
Tarifa de Avaliação do Bem
e do
Seguro Prestamista
, condenando o Banco Volkswagen S/A a restituir à reconvinte, de forma simples, os valores pagos a esses títulos, a serem apurados em cumprimento de sentença, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada desembolso e acrescidos de juros mensais pela taxa SELIC a partir da citação (art. 405 do CC), nos moldes da Lei no 14.905/2024 que alterou os artigos 389 e 406 do CC.

b)
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
.

Em razão da sucumbência recíproca na reconvenção e do resultado deste julgamento, redimensiono os ônus sucumbenciais relativos a ela. Condeno a reconvinte Wanessa Lorena de Nobrega Fernandes ao pagamento de 70% das custas e despesas processuais da reconvenção, e o reconvindo Banco Volkswagen S/A ao pagamento dos 30% restantes. Fixo os honorários advocatícios da reconvenção em 10% sobre o valor da causa, vedada a compensação.

Mantenho a condenação da requerida/reconvinte na integralidade dos ônus sucumbenciais da ação principal de busca e apreensão, conforme fixado na sentença.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela instituição financeira em favor do patrono da parte adversa, no âmbito da reconvenção, para 15%, considerando o desprovimento de seu recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025